Tribunal: TJSP
Processo: 1056847-62.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Oposição após a manifestação de resistência do exequente/embargado nos autos da ação de execução. Faculdade exercida nos termos do artigo 792, §4°, do CPC. Imposição ao embargado dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 872. Sucumbência invertida, mas com honorários advocatícios fixados em 10% do valor

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Oposição após a manifestação de resistência do exequente/embargado nos autos da ação de execução. Faculdade exercida nos termos do artigo 792, §4°, do CPC. Imposição ao embargado dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 872. Sucumbência invertida, mas com honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da ação de execução, em observância ao previsto no artigo 85, §2°, do CPC e também à tese fixada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.
Recurso parcialmente provido.